Tribunal: STF
Processo: Rcl 83248
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO TEMA N. 725 DA RG. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECE A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECLAMADA COM OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.